Tribunal: TRF3
Processo: 5005046-64.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
661/689)

5005046-64.2022.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005046-64.2022.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: ELETIVA SANTANA PAMPLONA

APELADO: MANOEL DE SOUZA MORAES

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MICHELLE CAROLINE ROSSI CARDOSO - MS22913-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GABRIEL DORNTE BROCH - MS21108-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A autarquia sustenta nulidade por ausência de fundamentação, falta de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de comprovação do labor rural em regime de economia familiar e do cumprimento da carência. Sobreveio o falecimento da autora, com habilitação de sucessor processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há interesse de agir diante de eventual ausência de requerimento administrativo válido; (iii) determinar se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural, especialmente o exercício de atividade rural no período de carência em regime de economia familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois analisa os elementos probatórios e expõe de forma clara as razões do convencimento, atendendo ao art. 489 do CPC.

4. O interesse de agir está presente, uma vez que houve prévio requerimento administrativo indeferido, legitimando a atuação jurisdicional, conforme entendimento do STF no RE 631.240/MG.

5. A concessão da aposentadoria rural exige o preenchimento simultâneo da idade mínima e da comprovação do exercício de atividade rural no período de carência, ainda que de forma descontínua, nos termos dos arts. 48 e 143 da Lei 8.213/91.

6. A comprovação do labor rural demanda início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, podendo esta ampliar a eficácia probatória dos documentos, conforme art. 55, §3o, da Lei 8.213/91 e Súmula 149 do STJ.

7. Não se exige prova documental para todo o período de carência, desde que haja conjunto probatório harmônico, com documentos contemporâneos corroborados por prova testemunhal idônea.

8. Documentos em nome de membro do núcleo familiar podem ser estendidos ao segurado, quando caracterizado o regime de economia familiar.

9. No caso, os documentos apresentados (CCIR, notas fiscais, ITR e declaração de união estável qualificando o companheiro como trabalhador rural) constituem início razoável de prova material do labor rural.

10. A prova testemunhal confirma o exercício contínuo de atividade rural pela autora, em regime de economia familiar, sem empregados permanentes e voltado à subsistência.

11. Restam preenchidos os requisitos legais, inclusive quanto à carência de 180 meses, sendo devida a concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

12. O falecimento da autora no curso do processo não impede o julgamento, sendo regular a sucessão processual.

13. Mantém-se a sentença, com ajuste dos critérios de correção monetária e juros conforme o RE 870.947 e a EC 113/2021, além da majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da atividade rural para fins de aposentadoria por idade exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 2. Documentos em nome de integrante do núcleo familiar são aptos a comprovar o labor rural em regime de economia familiar. 3. A existência de conjunto probatório harmônico dispensa a apresentação de documentos para todo o período de carência. 4. O prévio requerimento administrativo indeferido caracteriza o interesse de agir em demandas previdenciárias.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 489 e art. 85, §11; Lei 8.213/91, arts. 11, VII; 25, II; 48; 55, §3o; 142; 143.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.352.721/SP; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC; STJ, REsp 1.762.211; TRF-3, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005046-64.2022.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MICHELLE CAROLINE ROSSI CARDOSO - MS22913-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GABRIEL DORNTE BROCH - MS21108-A

SUCEDIDO: ELETIVA SANTANA PAMPLONA

APELADO: MANOEL DE SOUZA MORAES

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 265314882) julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelação do INSS (ID 265314882), na qual requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do julgado por ausência de fundamentação adequada, bem como a ausência de interesse de agir. No mérito, alega o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, especialmente quanto à comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, à ausência de prova material contemporânea e ao não cumprimento do período de carência.

Contrarrazões (ID 265314883), nas quais a parte autora pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria rural por idade e requerendo a manutenção da r. sentença.

Após foi noticiado o falecimento da apelada, tendo sido requerido o ingresso de Manoel de Souza Moraes, na qualidade de sucessor processual (ID 330714801). Após manifestação, a autarquia se manteve inerte, tendo sido homologada a habilitação de Manoel de Souza Moraes para a sucessão processual nestes autos (ID 332643203).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

A Lei Federal no 8.213/91, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.”

O art. 55, § 3o, da Lei Federal no 8.213 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta C. 7a Turma e no STJ, destacando-se:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

Nesse campo, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Segundo jurisprudência pacífica, é dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, destacando-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991. (...)".

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, j. 27/10/2015, DJe: 05/11/2015, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção. Ação rescisória procedente".

(STJ, 3a Seção, AR 3.650/RS, j. 11/11/2015, DJe: 04/12/2015, Rel. Des. Convoc. ERICSON MARANHO).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei no 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 03/12/2015, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Aliás, não é outro o entendimento fixado da 7a Turma do TRF da 3a Região. Com efeito:

“(...)

17 - O C. STJ já firmou entendimento de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213/91, de modo que inexigível o recolhimento de contribuições para fins de concessão do beneplácito. Precedente. (...)”.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0009951-76.2017.4.03.9999 , Dje: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal no 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Por fim, nos termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, a falta de prova do labor rural implica a extinção do processo, sem a resolução do mérito: (Corte Especial, REsp. 1.352.721/SP, j. 16/12/2015, DJe: 28/04/2016, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

No mesmo sentido, precedentes recentes da 7a Turma do TRF-3a Região: ApCiv 0028764-64.2011.4.03.9999, DJe: 28/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; ApCiv 0008010-69.2012.4.03.6183, Dje: 27/11/2019, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; ApCiv 0002681-35.2016.4.03.9999, DJe: 18/10/2019, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGINIA.

No caso concreto, a parte autora nasceu em 24/10/1964 (ID265314631), de forma que foi cumprido o requisito da idade mínima no ano de 2019.

Preliminarmente, não prosperam as alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Com efeito, a r. sentença analisou de forma suficiente os elementos constantes dos autos, especialmente no que se refere à comprovação da atividade rural e ao cumprimento da carência, expondo de maneira clara os fundamentos que levaram à conclusão adotada, em conformidade com o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Também não merece acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir. Verifica-se que houve prévio requerimento administrativo, tendo o INSS resistido ao pedido, o que evidencia a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG.

Considerado o ano do cumprimento do requisito etário, exige-se prova da atividade rural no período imediatamente anterior, mesmo que de forma descontínua, por 180 (cento e oitenta) meses.

Para tanto, foram apresentados os seguintes documentos:

a) Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável, lavrada em 30/01/2020 pelo Registro Civil e Tabelionato de Figueirão/MS, na qual consta que MANOEL DE SOUZA MORAES, qualificado como “trabalhador rural”, e ELETIVA SANTANA PAMPLONA, qualificada como “trabalhadora rural”, mantêm união estável desde 15/09/1988 (ID 265314631 – fl. 20);

b) Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), referentes aos anos de 2003 a 2009, emitidos pelo INCRA, relativos à Chácara Oasis, com área de aproximadamente 6 hectares, localizada no Município de Figueirão/MS, de propriedade de MANOEL DE SOUZA MORAES (ID 265314631 – págs. 22/23);

c) Notas Fiscais de Produtor, referentes aos anos de 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 e 2018, emitidas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, demonstrando a comercialização de bovinos por MANOEL DE SOUZA MORAES, residente na Chácara Oasis, no Município de Figueirão/MS (ID 265314631 – págs. 24/32);

d) Documentos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referentes aos exercícios de 2010 a 2019, emitidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com recibos de entrega em nome de MANOEL DE SOUZA MORAIS, proprietário da Chácara Oasis, com área de 10,8 hectares, localizada no Município de Figueirão/MS (ID 265314631 – págs. 33/41).

Ressalte-se, ainda, que os documentos em nome do companheiro da autora, Sr. Manoel de Souza Moraes, qualificando-o como trabalhador rural, podem ser estendidos à autora, diante do regime de economia familiar, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Os documentos acostados constituem início de prova material.

As testemunhas ouvidas confirmaram as alegações da parte autora (ID 265314882 – fl. 119).

As testemunhas Euzi Ferreira Rodrigues, Valdir Bispo de Souza e Ironides Furtado de Oliveira relataram que conhecem a autora há muitos anos, desde quando passou a residir na Chácara Oasis, onde vive com seu companheiro, Sr. Manoel. Informaram que a autora sempre exerceu atividades rurais no local, dedicando-se à criação de gado, porcos e galinhas, bem como à produção de leite e derivados, como queijo e requeijão, além do cultivo de horta e pequenas plantações. Destacaram, ainda, que o trabalho é realizado apenas pelo casal, sem a utilização de empregados, em típico regime de economia familiar, e que não têm conhecimento de que a autora tenha exercido atividade urbana.

Há prova do exercício de atividade rural, pela parte autora, durante o período de carência.

Não prosperam as alegações do INSS quanto à ausência de prova material contemporânea, porquanto os documentos juntados abrangem período significativo e próximo ao requerimento administrativo, sendo devidamente corroborados pela prova testemunhal.

Também não procede a alegação de descaracterização do regime de economia familiar, uma vez que restou comprovado que a atividade rural era exercida pelo núcleo familiar, sem a utilização de empregados permanentes, com finalidade de subsistência.

Diante do cumprimento dos requisitos legais, a concessão do benefício é regular.

O termo inicial deve ser mantido na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, a parte autora já havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Registro, ainda, que o falecimento da parte autora no curso do feito não impede o prosseguimento do julgamento, tendo sido regularmente homologada a habilitação de Manoel de Souza Moraes para a sucessão processual.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e altero, ajustando os critérios de juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

É o voto.

JEAN MARCOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A autarquia sustenta nulidade por ausência de fundamentação, falta de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de comprovação do labor rural em regime de economia familiar e do cumprimento da carência. Sobreveio o falecimento da autora, com habilitação de sucessor processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há interesse de agir diante de eventual ausência de requerimento administrativo válido; (iii) determinar se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural, especialmente o exercício de atividade rural no período de carência em regime de economia familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois analisa os elementos probatórios e expõe de forma clara as razões do convencimento, atendendo ao art. 489 do CPC.

4. O interesse de agir está presente, uma vez que houve prévio requerimento administrativo indeferido, legitimando a atuação jurisdicional, conforme entendimento do STF no RE 631.240/MG.

5. A concessão da aposentadoria rural exige o preenchimento simultâneo da idade mínima e da comprovação do exercício de atividade rural no período de carência, ainda que de forma descontínua, nos termos dos arts. 48 e 143 da Lei 8.213/91.

6. A comprovação do labor rural demanda início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, podendo esta ampliar a eficácia probatória dos documentos, conforme art. 55, §3o, da Lei 8.213/91 e Súmula 149 do STJ.

7. Não se exige prova documental para todo o período de carência, desde que haja conjunto probatório harmônico, com documentos contemporâneos corroborados por prova testemunhal idônea.

8. Documentos em nome de membro do núcleo familiar podem ser estendidos ao segurado, quando caracterizado o regime de economia familiar.

9. No caso, os documentos apresentados (CCIR, notas fiscais, ITR e declaração de união estável qualificando o companheiro como trabalhador rural) constituem início razoável de prova material do labor rural.

10. A prova testemunhal confirma o exercício contínuo de atividade rural pela autora, em regime de economia familiar, sem empregados permanentes e voltado à subsistência.

11. Restam preenchidos os requisitos legais, inclusive quanto à carência de 180 meses, sendo devida a concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

12. O falecimento da autora no curso do processo não impede o julgamento, sendo regular a sucessão processual.

13. Mantém-se a sentença, com ajuste dos critérios de correção monetária e juros conforme o RE 870.947 e a EC 113/2021, além da majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da atividade rural para fins de aposentadoria por idade exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 2. Documentos em nome de integrante do núcleo familiar são aptos a comprovar o labor rural em regime de economia familiar. 3. A existência de conjunto probatório harmônico dispensa a apresentação de documentos para todo o período de carência. 4. O prévio requerimento administrativo indeferido caracteriza o interesse de agir em demandas previdenciárias.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 489 e art. 85, §11; Lei 8.213/91, arts. 11, VII; 25, II; 48; 55, §3o; 142; 143.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG; STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.352.721/SP; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC; STJ, REsp 1.762.211; TRF-3, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão